Tribunal: TJDFT
Processo: 0729331-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729331-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISA MARCIA MOREIRA DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714296-23.2024.8.07.0018, em que contende com ISA MARCIA MOREIRA DE BARROS. A decisão agravada determinou a expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa devida nos autos (ID 239992096): “Cuida-se de execução individual de sentença coletiva proposta por ISA MARCIA MOREIRA DE BARROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com base na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer e de pagar em favor dos substituídos do SINDSASC/DF. O DF comprova o pagamento da RPV ID 231617177 quanto ao crédito incontroverso dos honorários do cumprimento de sentença. Expeça-se alvará via PIX em favor da parte credora. Sem prejuízo, ainda não houve expedição do precatório referente à parcela incontroversa do crédito principal. Expeça-se o requisitório, nos termos do despacho ID 213399051. Após, remetam-se os autos para aguardar julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0750313-15.2024.8.07.0000. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Expeça-se alvará via PIX da quantia de R$ 10.305,57, mais acréscimos legais, em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA. Expeça-se precatório do crédito principal incontroverso, observada a planilha da contadoria ID 221743305. Após, remetam-se os autos para aguardar julgamento de outra ação. Etiqueta AGI 2a VFP.” Nas razões recursais, o agravante afirma não haver parcela incontroversa do crédito. Sustenta necessidade de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento 0750313-15.2024.8.07.0000 em que, além de suscitar excesso de execução, suscitou também a prejudicialidade externa e a inexigibilidade da obrigação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito na origem, impedindo a expedição das requisições de pagamento em relação a valores controversos. Como há discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo é impossível o prosseguimento do cumprimento, por não haver valores incontroversos, assevera. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja revogada/anulada a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), haja vista a inexistência de parcela incontroversa do crédito, conforme Tema 28 do STF (ID 74156459). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Não há necessidade de recolhimento do preparo tendo em vista a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0702195-95.2017.8.07.0018) a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital 5.184/2013, relativo à cobrança da última parcela do reajuste. Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento 0750313-15.2024.8.07.0000 teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 219308117. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Este é o caso dos autos. Conforme asseverou a decisão agravada, não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, pois o próprio Distrito Federal faz expressa indicação na planilha de ID 206891460, razão pela qual inexiste óbice ao prosseguimento do feito quanto à parcela restante. Nesse sentido: “I - De acordo com o RE 1.205.530, Tema 28 da repercussão geral do eg. STF, não há impedimento nem afronta à Constituição Federal com a expedição de precatório da parte incontroversa de condenação transitada em julgada imposta contra o Distrito Federal, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do AI 0705081-14.2023.8.07.0000, que apenas controverte quanto ao índice de atualização monetária. Reformulado o entendimento da Relatora. II - Para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, art. 535, §4o, do CPC, com interpretação conforme dada pela ADI 5534/DF e de acordo com o Tema 28 da repercussão geral do eg. STF. III - A pretensão do agravante-exequente também não encontra óbice no Sistema de Administração de Precatórios - SAPRE, pois não há vedação de expedição de precatório de parcela inferior ao teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor, apenas, é necessária, segundo informação da COORPRE, a comunicação prévia para providenciar o ajuste no sistema a fim de admitir o cadastramento de precatórios parciais. IV - Agravo de instrumento provido.” (07120460820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 8/7/2023) Nesse quadro, o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa, tal qual consignou a decisão agravada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A ausência do trânsito em julgado do recurso que trata da controvérsia relativa ao índice de correção monetária impede a expedição dos requisitórios de pagamento do valor base corrigido pelo IPCA-E, posto que a matéria ainda não se encontra protegida pela imutabilidade da coisa julgada. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que: “(...) surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor (...)”. RE 1.205.530 (Tema 28) 3. Afere-se que o cumprimento de sentença contra a fazenda pública deve prosseguir regularmente em face do ente público apenas com relação à parcela incontroversa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (0707853-13.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 23/09/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28. STJ 1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice de correção monetária. 2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, observando-se, para fins de eventual expedição de requisição de pequeno valor, o regime aplicável de acordo com a importância total executada. 3. Recurso conhecido e provido.” (07371105420228070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 19/4/2023). Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2025 13:34:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador